Tribunal: TJPA
Processo: 0816684-97.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816684-97.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILEIDE AZEVEDO PINHEIRO DAMASCENO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão de descontos relativos a empréstimo bancário, sob alegação de fraude.

2. A embargante sustenta omissão no acórdão embargado, por ausência de análise da ata notarial e da imagem do site oficial do banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão no que tange a análise de documentos apresentados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a solução do caso, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
5. A fundamentação do acórdão embargado considerou a ausência de provas suficientes para demonstrar a responsabilidade do banco pela fraude alegada, não sendo os embargos de declaração meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.
6. O uso indevido dos embargos de declaração para reexame da matéria pode ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre apenas quando há ausência de manifestação expressa sobre ponto relevante para a decisão, não se configurando quando a matéria foi devidamente analisada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte."

______________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0810890-32.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela recursal de urgência, oposto por
Marileide Azevedo Pinheiro Damasceno
contra Acórdão de ID nº 22125408 que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Débito c/c Danos Morais
(nº. 0882996-25.2023.8.14.0301)
, indeferiu o pedido de tutela provisória, ajuizada em face do
Banco do Estado do Pará S.A.

Em síntese, na inicial, a autora relata que é servidora pública e foi vítima de uma fraude do banco em sua conta corrente, com a realização de empréstimo no valor de R$ 103.475,00 (cento e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais). Informa que recebeu uma ligação do número oficial do BANPARÁ, cujo motivo seria resgate de pontos de cartão e passou suas senhas ao “atendente”. Com o valor do empréstimo foram pagos seus empréstimos consignados, realizada a transferência de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a uma pessoa desconhecida e sobrou o valor de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) em sua conta corrente. Requereu a concessão da tutela de urgência provisória para que o Banco requerido suspenda de imediato qualquer desconto em sua folha de pagamento referente ao empréstimo realizado.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido.

Irresignada,
Marileide Azevedo Pinheiro Damasceno
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, alegando em síntese, que restou demonstrado os requisitos autorizadores da tutela, alegando que foi vítima de uma fraude bancária para a realização de transações sem sua anuência. Requereu ao final, a concessão do efeito suspensivo ativo, sustar os descontos referentes ao empréstimo realizado, reformando a decisão de primeiro grau.

Em Decisão monocrática proferida em apreciação ao pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo pelas seguintes razões:

“In casu, em sede de cognição sumária, não vislumbro relevância nas alegações tecidas pela autora, uma vez que não juntou aos autos provas da verossimilhança do direito alegado, inclusive admitindo que recebeu ligação e passou suas senhas bancárias a terceiros.

Ademais, não restou demonstrado que recebeu a ligação do call center do banco, apenas tecendo alegações. Por fim, ressalto que há forte campanha deste mesmo banco, de conhecimento público, que não solicitam senhas a seus clientes.
”

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau deixou de emitir parecer devido à ausência de interesse público.

Em Acórdão de ID nº 22125408 proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo-lhe negado provimento, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nesse momento processual considerando a ausência de
fummus boni iuris
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.

Face a esse Acórdão, a Autora opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão por ausência de análise da Ata Notarial e da imagem do site oficial do BANPARÁ.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A embargante alega existência de omissão no Acórdão atacado por ausência de análise da Ata Notarial e da imagem do site oficial do BANPARÁ.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente analisado, argumentado e fundamentado, vejamos:

“(...) Em análise minuciosa do recurso e do processo de primeiro grau constante no sistema do PJE, constatei que foram realizados empréstimos em nome da autora, sendo descontados diretamente da fonte pagadora. A autora relata que foi convencida a fornecer suas senhas por meio de contato telefônico, sem comprovar que a ligação partiu dos meios de comunicação oficiais do Banco recorrido.

Dessa forma, considerando inicialmente que não foi comprovada qualquer responsabilidade do banco, e que possivelmente a autora foi vítima de terceiros estelionatários, que sequer invadiram seus aplicativos mas a convenceram a entregar suas senhas, não há como prover o presente recurso.

Não há nos autos qualquer comprovação das alegações da agravante, nem mesmo indícios de suas alegações, sendo temerário deferir seu pedido sem a devida instrução processual. É esperado que a parte traga aos autos a “
existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
”, nestes termos o CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dessa forma, entendo que neste momento processual, o recorrente não comprovou o
fummus boni iuris
de seu direito. No entanto, nada impede que na ação de primeiro grau, que é de conhecimento, em meio a produção de provas fique constatado que os empréstimos foram realmente realizados por meio de inseguranças no sistema bancário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS INICIAIS DE FRAUDE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Em análise perfunctória, inexistem, neste momento processual, os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela antecipada de suspensão dos descontos bancários. Isso porque, há indícios de existência da contratação, evidenciados no contrato apresentado pelo banco - cujos dados correspondem à identidade da autora – e principalmente na informação do sistema bancário de que houve a transferência do valor emprestado à Recorrente. Ademais, o extrato bancário apresentado pela autora, a pedido do juiz, não corresponde ao mês em que teria ocorrido a transferência da quantia emprestada segundo demonstrado pelo Banco Agravado.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810890- 32.2022.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023)”

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025